Tribunal: TJSP
Processo: 2283148-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Recurso interposto contra decisão que deixou de apreciar a contestação apresentada porque ainda não apreendido o veículo alienado fiduciariamente. Conversão da demanda em execução de título extrajudicial, na forma do art. 4o do Decreto-lei no 911/69, durante o processamento do agravo. RECURSO PREJUDICADO.